Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732237-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVAL DE CASTRO ABADIA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Olival de Castro Abadia e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da r. decisão (ID 102919056 dos autos de origem) que, no Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF, rejeitou os embargos de declaração interpostos de decisão que deixou de prover o pedido de remessa dos autos à Contadoria para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida a partir de 30/6/2009, em substituição a TR. Alegam, em resumo, que a aplicação do IPCA-E decorre do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 870.947/SE. Defendem que o título judicial teria determinado o afastamento da TR como parâmetro de correção caso o e. STF declarasse a inconstitucionalidade de aplicação do referido índice. Sustentam que sua pretensão não encontra óbice na coisa julgada. Argumentam que a eventual coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculo decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, tal como o referente à correção monetária. Aduzem que o STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se o cumprimento de sentença for extinto pelo pagamento em decisão transitada em julgado. Acrescentam que, no caso em exame, o erro de cálculo foi tempestivamente apontado. Salientam que não há falar em preclusão da matéria e que há entendimento recente firmado também pelo STJ no sentido de que se aplica imediatamente aos processos em curso a lei nova que altera regime da correção monetária, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado. Asseveram que a decisão recorrida não se coaduna com o princípio da economia processual, pois, se mantida, implicará na necessidade de que nova ação seja proposta para complementação da diferença entre o IPCA-e e a TR, não percebida nos autos do cumprimento de sentença. Requerem seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o envio dos autos “à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. A despeito dos argumentos lançados pelos Agravantes, não há falar na correção de erro de cálculo, pois os próprios Exequentes instruíram a inicial com a utilização da TR como índice de correção monetária (ID 40640895 dos autos de origem). Os Agravados alegaram excesso de execução apenas quanto aos honorários advocatícios, não impugnando os demais valores executados, que foram homologados (ID 48904713 dos autos de origem) Conforme certidão (ID 55115826 dos autos de origem), transcorreu o prazo sem que fosse interposto recurso dessa decisão, portanto a matéria está preclusa. Nesse sentido, aliás, há precedente da eg. 8a Turma Cível, inclusive desta relatoria. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 2. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública diz respeito a empregados e servidores públicos, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou a utilização do IPCA-E (REsp. 1.495.146 - Tema 905). 3. No caso dos autos, indevido o pedido de retificação de precatório por não se tratar de erro material, mas, sim, de modificação do índice de correção monetária utilizado voluntariamente pela própria Agravante no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelo Agravado e restaram homologados pelo Juízo, estando preclusa a matéria. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1265717, 07087983920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1319433, 07370002620208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não socorre aos Agravantes o argumento de que o título judicial teria afastado a TR como fator de correção. Na verdade, basta a leitura do trecho do decisum transcrito nas razões recursais para verificar que foi esse o índice indicado à época e que, como já exposto, foi utilizado pelos Exequentes e devidamente homologado pelo d. Juízo de origem. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito alegado. E, da mesma forma, não se evidencia o periculum in mora. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. A alegação de prejuízo, aliás, sequer tem em foco o direito de recebimento dos valores devidos pela Fazenda Pública, pois os próprios Agravantes admitem que, no caso de manutenção do decisum, poderão buscar a complementação de valores em outra ação. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator